Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CORROBORAÇÃO. TESE DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, assim como nos sexuais, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos. Assim, eleva-se a carga probatória do depoimento da vítima, o qual, no presente caso, descreve, de forma pormenorizada, a dinâmica dos fatos, estando, ainda, em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos.
2. Considerando que o Laudo de Exame de Corpo de Delito constatou a presença de vestígio de conjunção carnal em virtude da violência empregada pelo réu, corroborando com a prova oral, tem-se por confirmada a materialidade dos atos delitivos perpetrados pelo acusado.
3. Incabível a fixação da pena no mínimo legal quando o réu for reincidente, porquanto a pena deve ser agravada na segunda fase da dosimetria.
4. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
5. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
6. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada não requer fundamentação exaustiva, bastando somente que se conclua pela permanência das razões que a autorizaram.
7. Apelação conhecida e não provida.